Tribunal: STJ
Processo: 1045160-56.2022.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2965395 - MT(2025/0220557-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADO
: HÉLIO YAZBEK - SP168204
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADOR
: ALLISON AKERLEY DA SILVA - MT008930O
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA).
ERRO MATERIAL SANÁVEL.ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.
CPC/2015
INCIDÊNCIA DA
. DEVOLUÇÃO DO PRAZO PARA NOVOS
SÚMULA 7/STJ
EMBARGOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO
NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA
. AGRAVO INTERNO
SÚMULA 283/STF
IMPROVIDO.
1. Não se verifica ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
quando o Tribunal de
CPC/2015
origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, apreciando
integralmente a controvérsia posta nos autos, não podendo, ademais, confundir
julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação
jurisdicional.
2. Ademais, verifica-se que o tribunal de origem fixou o entendimento de que a CDA
registrou R$ 0,00 por erro, de modo que a Fazenda promoveu retificação para inclusão
do valor originário, sem alteração de sujeito passivo ou natureza do crédito,
caracterizando erro material (fls. 682-684, 688-689). Em vista disso, é certo que a
eventual modificação da conclusão do Tribunal
para afastar a natureza
a quo,
“material” do vício e qualificá-lo como “substancial”, ensejaria o necessário reexame da

matéria fático-probatória dos autos, atraindo, por conseguinte, a incidência da Súmula
7 do STJ.
3. A ausência de impugnação específica quanto aos fundamentos utilizados no
acórdão, inviabiliza o conhecimento do recurso especial, atraindo a incidência do
Enunciado 283 do STF, por analogia. Não apresentação pela parte agravante de
argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão
agravada.
4. A análise do dissídio jurisprudencial, pela alínea
do permissivo constitucional, fica
c
prejudicada quando for aplicado óbice processual ao recurso especial pela alínea
, no
a
que tange à mesma matéria.
5. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA56338531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:37:28
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 78ec9ac4-603c-453d-ad2b-43039cfa6a6e

Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
23/04/2026
29/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56338531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:37:28
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 78ec9ac4-603c-453d-ad2b-43039cfa6a6e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2965395 - MT(2025/0220557-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADO
: HÉLIO YAZBEK - SP168204
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADOR
: ALLISON AKERLEY DA SILVA - MT008930O
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA).
ERRO MATERIAL SANÁVEL.ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.
CPC/2015.
INCIDÊNCIA DA
DEVOLUÇÃO DO PRAZO PARA NOVOS
SÚMULA 7/STJ.
EMBARGOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO
NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 283/STF.
IMPROVIDO.
1. Não se verifica ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
quando o Tribunal de
CPC/2015
origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, apreciando
integralmente a controvérsia posta nos autos, não podendo, ademais, confundir
julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação
jurisdicional.
2. Ademais, verifica-se que o tribunal de origem fixou o entendimento de que a CDA
registrou R$ 0,00 por erro, de modo que a Fazenda promoveu retificação para inclusão
do valor originário, sem alteração de sujeito passivo ou natureza do crédito,
caracterizando erro material (fls. 682-684, 688-689). Em vista disso, é certo que a
eventual modificação da conclusão do Tribunal
para afastar a natureza
a quo,
“material” do vício e qualificá-lo como “substancial”, ensejaria o necessário reexame da

matéria fático-probatória dos autos, atraindo, por conseguinte, a incidência da Súmula
7 do STJ.
3. A ausência de impugnação específica quanto aos fundamentos utilizados no
acórdão, inviabiliza o conhecimento do recurso especial, atraindo a incidência do
Enunciado 283 do STF, por analogia. Não apresentação pela parte agravante de
argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão
agravada.
4. A análise do dissídio jurisprudencial, pela alínea
do permissivo constitucional, fica
c
prejudicada quando for aplicado óbice processual ao recurso especial pela alínea
, no
a
que tange à mesma matéria.
5. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55283933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:46:11
Código de Controle do Documento: 4bc33b01-8c2a-4518-87d1-143b32895948

:
MINISTRO AFRÂNIO VILELA Em análise, agravo interno interposto pelo
BANCO SAFRA S A contra a decisão que conheceu do agravo para conhecer em
parte do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, em razão da
inexistência de violação aos arts. 489 e 1.022 do
e
CPC/2015
da aplicação da Súmula
7 do STJ e da Súmula 283 do STF.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que houve negativa de prestação
jurisdicional, bem como que a controvérsia prescinde do reexame do conjunto fático-
probatório.
Defende, ainda, pela inaplicabilidade da
na medida em
Súmula 283/STF,
que, em seu recurso especial, impugnou os argumentos apresentados na decisão
recorrida.
Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
:
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator) Conheço do recurso, porquanto
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.

1 - Da negativa de prestação jurisdicional
Com relação à apontada violação aos arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II,
do
as recorrentes alegam a existência de vício de omissão a ser
CPC/2015,
sanado (fls. 747-749):
Documento eletrônico VDA55283933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:46:11
Código de Controle do Documento: 4bc33b01-8c2a-4518-87d1-143b32895948

[...] O Safra apresentou diversos argumentos aptos a demonstrar que a
Apelação do Procon deveria ser improvida com a consequente
manutenção da r. sentença de primeiro grau.
Não obstante, o E. Tribunal de Justiça a quo deu provimento à
Apelação do Procon, sem analisar e enfrentar todos os argumentos ,
mesmo depois de opostos os competentes Embargos de Declaração,
em flagrante violação a dispositivos de Lei Federal.
Seria ocioso discorrer sobre o dever de fundamentação das decisões
judiciais, bastando dizer que tal dever tem status de garantia
constitucional.
[...] No presente caso, o E. Tribunal de Justiça a quo, ao proferir o v.
acórdão recorrido, complementado pelo v. acórdão dos Embargos de
Declaração, violou tal dever de motivação por não enfrentar todos os
argumentos deduzidos pelo Safra, os quais eram verdadeiramente
determinantes para o julgamento do recurso.
Houve graves omissões sobre temas indispensáveis para o correto
julgamento da controvérsia, qual seja: a impossibilidade de correção da
CDA – especialmente porque a CDA que embasou a Execução de
Título Extrajudicial não preenche os requisitos legais em especial,
diante da ausência de liquidez, de modo que é nula.
Da análise dos autos, vislumbra-se que a Corte de origem dirimiu,
fundamentadamente, a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se de
forma clara acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia. Vejamos (fls. 679-687):
[...] O cerne da controvérsia consiste em verificar se o vício na Certidão
de Dívida Ativa (CDA), consistente na ausência do valor originário,
caracteriza erro material passível de correção pela Fazenda Pública ou
se tal irregularidade acarreta a nulidade absoluta do título executivo
extrajudicial, como entendeu o d. Juízo a quo.
Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou a execução
fiscal n. 1020584-96.2022.8.11.0041 em face de BANCO SAFRA S. A,
visando à cobrança de multa administrativa aplicada pelo PROCON. No
entanto, o valor originário da dívida foi registrado como R$ 0,00 (Id.
86654464 – autos da execução fiscal), como se vê:
[...] Devidamente citada, a parte executada, ora apelada, opôs os
presentes embargos à execução fiscal, sustentando a nulidade da CDA
Documento eletrônico VDA55283933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:46:11
Código de Controle do Documento: 4bc33b01-8c2a-4518-87d1-143b32895948

n. 2022206707, argumentando a ausência de liquidez e certeza do título
executivo, em razão da omissão do valor originário da multa
administrativa, dentre outras alegações apresentadas na inicial (Id.
244038194).
Em sede de impugnação aos embargos à execução fiscal, a Fazenda
Pública requereu a improcedência dos embargos e, oportunamente,
procedeu à retificação do valor originário da CDA. Vejamos (Id.
244040189):
[...] O Juízo singular julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial,
sob o argumento de que “não há como haver o prosseguimento da
execução, tendo em vista que a CDA apresentada deve reger as
normativas previstas no CTN e LEF, eventualmente, não preenchidos
os requisitos básicos, a nulidade é o que se impõe, ante a ausência de
certeza e liquidez, exigida no artigo 3o da
e no
Lei no 6.830/80,
art. 204
. (Id. 244040193).
do CTN”
Sobre o assunto, conforme dispõe a Súmula n. 392 do Superior Tribunal
de Justiça: “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa
(CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de
correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito
.
passivo da execução”
No presente caso, a nulidade reconhecida pelo d. Juízo a quo decorreu
da ausência do valor originário na CDA.
Entretanto, a jurisprudência pátria, notadamente a do c. Superior
Tribunal de Justiça, tem consolidado o entendimento de que erros
formais ou materiais em CDAs podem ser sanados pela Fazenda
Pública, desde que tais correções não impliquem alteração substancial
no título executivo, como ocorre com a modificação do sujeito passivo
ou da própria natureza do crédito.
Essa possibilidade de emenda ou substituição da CDA, inclusive, visa
garantir o princípio da economia processual, evitando que pequenos
vícios formais impeçam o legítimo exercício do direito de cobrança do
crédito tributário por parte da Fazenda Pública.
No caso em apreço, o erro consistiu apenas na omissão do valor
originário, sem qualquer impacto sobre a natureza do crédito ou a
identidade dos sujeitos envolvidos, tratando-se de erro meramente
material, o que é expressamente admitido pela Súmula 392 do c.
Superior Tribunal de Justiça.
A retificação da CDA para correção de mero erro material em nada
prejudica o exercício da defesa da parte apelada, visto que a inclusão
Documento eletrônico VDA55283933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:46:11
Código de Controle do Documento: 4bc33b01-8c2a-4518-87d1-143b32895948

do valor originário não afeta o montante total da dívida nem modifica os
demais elementos essenciais da certidão, como a origem do crédito e a
base legal para sua cobrança.
Logo, a correção realizada é limitada à inclusão do valor originário,
preservando-se integralmente o débito apurado, o que demonstra, neste
ponto, que o ato em si não ofende os princípios constitucionais da
ampla defesa e do contraditório.
[...] Por outro lado, a substituição da certidão de dívida ativa antes da
prolação de sentença nos embargos à execução fiscal importa na
devolução do prazo para embargos, a teor do que estabelece o
o,
art. 2
§ 8o, da Lei n. 6.830/1980: “Até a decisão de primeira instância, a
Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída,
assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos”.
No caso, a devolução do prazo para oposição de novos embargos à
execução fiscal se cuida de medida necessária para assegurar à
apelante o direito ao contraditório e à ampla defesa, de modo a
possibilitar eventual impugnação da certidão de dívida ativa que
substituiu a original, uma vez que houve acréscimo substancial de
informações não existentes
corrigidas no título original.
e/ou
[...] Portanto, ante a substituição da Certidão de Dívida Ativa n.
2022206707, ocorrida antes da prolação da sentença nos embargos à
execução fiscal, resta configurada a perda superveniente do objeto dos
embargos, uma vez que a alteração do título executivo, para fins de
correção de erro material, retira a causa de pedir das alegações
inicialmente apresentadas pela parte embargante.
Com isso, não subsistem os fundamentos que sustentavam a nulidade
do título originário, passando a ser necessária a análise dos novos
elementos incorporados à CDA substituída, de modo que deve ser
extinto o feito sem resolução de mérito.
Denota-se, portanto, que à luz do conteúdo expressamente citado pela
decisão agravada, a Corte de origem enfrentou a controvérsia de modo suficiente,
qualificando o vício como erro material sanável à luz da
e do
o, §
Súmula 392/STJ
art. 2
8o, da LEF (fls. 859-860).
Nesse cenário, a fundamentação adotada no acórdão é suficiente para
respaldar a conclusão alcançada.
Documento eletrônico VDA55283933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:46:11
Código de Controle do Documento: 4bc33b01-8c2a-4518-87d1-143b32895948

O mero inconformismo com o julgamento contrário à pretensão da parte não
caracteriza falta de prestação jurisdicional.
Como se vê, portanto, a negativa de prestação jurisdicional não restou
configurada.
Conforme jurisprudência:
[...] não há violação do
do
quando o Tribunal
art. 1.022
CPC/2015
a quo
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do
e
do
, apontando as razões de seu
CPC/1973
art. 489
CPC/2015)
convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte,
como verificado na hipótese. O julgador não está obrigado a responder
a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo
do
confirma a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever
do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida" [EDcl no MS n. 21.315/DF,
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
(AgInt
8/6/2016,
15/6/2016]
no AREsp
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
2.417.452/PR,
Turma, julgado em
DJe de
.
4/12/2023,
6/12/2023)
Assim, inexiste violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.

2 - Da incidência da Súmula 7 do STJ
Ademais, do que se extrai do trecho acima destacado, verifica-se que
o tribunal de origem fixou o entendimento de que a CDA registrou R$ 0,00 por erro, de
modo que a Fazenda promoveu retificação para inclusão do valor originário, sem
alteração de sujeito passivo ou natureza do crédito, caracterizando erro material (fls.
682-684, 688-689).
Em vista disso, é certo que a eventual modificação da conclusão do Tribunal
para afastar a natureza “material” do vício e qualificá-lo como “substancial”,
a quo,

Documento eletrônico VDA55283933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:46:11
Código de Controle do Documento: 4bc33b01-8c2a-4518-87d1-143b32895948

ensejaria o necessário reexame da matéria fático-probatória dos autos, atraindo, por
conseguinte, a incidência da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO
284/STF.
AOS ARTS. 4o, 6o, 139, IX, 317 E 801 DO
AUSÊNCIA DE
CPC/2015.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA
VIOLAÇÃO AOS ARTS.
282/STF.
9o 10, E 933 DO
FALTA DE IMPUGNAÇÃO, NO RECURSO
CPC/2015.
ESPECIAL, DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO COMBATIDO,
SUFICIENTE PARA A SUA MANUTENÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE CDA. CONTROVÉRSIA
283/STF.
RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS
DOS
AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REVISÃO,
NA
VIA
ESPECIAL. SÚMULA
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
7/STJ.
[...] VI. "A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não é
possível corrigir, na certidão, vícios do lançamento
da inscrição. A
e/ou
emenda ou substituição da CDA é admitida diante da existência de erro
material ou formal, não sendo cabível, entretanto, quando os vícios
decorrem do próprio lançamento ou da inscrição (Súmula
)"
392/STJ
(STJ,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
REsp 1.782.735/RS,
SEGUNDA TURMA, DJe de
. Precedentes do STJ.
22/05/2019)
VII. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos
dos autos, manteve a sentença, consignando que "na hipótese dos
autos, os vícios da CDA decorrem da própria inscrição que, por sua vez,
reflete os termos do lançamento, porquanto a CDA deixou de
discriminar a fundamentação legal da exigência principal da dívida e a
data do vencimento do tributo, que desencadeou a presente execução,
o que prejudica a defesa do executado, que se vê impedido de
questionar a origem, as importâncias e a forma de cálculo.
Portanto, não cabe a substituição da CDA, tratando-se de erro
substancial, e não meramente material ou formal, nos termos
da Súmula 392 do E. STJ".
VIII. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de
que o vício da CDA reflete defeito substancial do ato de
lançamento e do ato de inscrição em Dívida Ativa, não pode ser
revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso
Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7
desta Corte. Precedentes do STJ.
IX. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp n. 1.551.712/SP,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
11/2/2020,
20/2/2020.
Documento eletrônico VDA55283933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:46:11
Código de Controle do Documento: 4bc33b01-8c2a-4518-87d1-143b32895948

(grifo nosso).

TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
REQUISITOS
DA
CDA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
7/STJ.
DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECÍFICO
E NOTIFICAÇÃO.
1. Cuida-se originalmente de embargos à execução manejados pelo ora
recorrente que contesta a validade da CDA que instrui o pleito executivo
ante a ausência de prévio processo administrativo.
2. É pacífica a jurisprudência deste tribunal no sentido de que a
aferição da certeza e liquidez da Certidão da Dívida Ativa - CDA,
bem como da presença dos requisitos essenciais à sua validade,
conduz necessariamente ao reexame do conjunto fático-probatório
do autos, medida inexequível na via da instância especial.
Incidência da Súmula 7/STJ.
[...] Agravo regimental improvido.
(AgRg no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 370.295/SC,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
1/10/2013,
9/10/2013.
Em vista disso: "É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de
matéria fático-probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: 'A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial'" (AgInt no AREsp n. 1.964.284/SP,
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
27/11/2023,
.
5/12/2023)

3 - Da incidência da Súmula 283 do STJ
Ainda, quanto a eventual necessidade de devolução do prazo para novos
embargos para garantir o contraditório e a ampla defesa, observo que a
controvérsia dos autos foi resolvida pelo Tribunal recorrido sob os seguintes
fundamentos (fls. 679-687):
[...] No caso em apreço, o erro consistiu apenas na omissão do valor
originário, sem qualquer impacto sobre a natureza do crédito ou a
identidade dos sujeitos envolvidos, tratando-se de erro meramente
material, o que é expressamente admitido pela Súmula 392 do c.
Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA55283933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:46:11
Código de Controle do Documento: 4bc33b01-8c2a-4518-87d1-143b32895948

A retificação da CDA para correção de mero erro material em nada
prejudica o exercício da defesa da parte apelada, visto que a inclusão
do valor originário não afeta o montante total da dívida nem modifica os
demais elementos essenciais da certidão, como a origem do crédito e a
base legal para sua cobrança.
Logo, a correção realizada é limitada à inclusão do valor originário,
preservando-se integralmente o débito apurado, o que demonstra, neste
ponto, que o ato em si não ofende os princípios constitucionais da
ampla defesa e do contraditório.
[...] No caso, a devolução do prazo para oposição de novos embargos à
execução fiscal se cuida de medida necessária para assegurar à
apelante o direito ao contraditório e à ampla defesa, de modo a
possibilitar eventual impugnação da certidão de dívida ativa que
substituiu a original, uma vez que houve acréscimo substancial de
informações não existentes
corrigidas no título original.
e/ou
Entretanto, observo que a parte recorrente deixou de refutar todos
argumentos trazidos pelo acórdão impugnado para não acolher seu pleito, limitando-se
a pugnar, sob os mesmos fundamentos, que a suspensão o crédito tributário mediante
depósito judicial independe de autorização judicial, nada dispondo acerca da
impossibilidade de se concluir pela efetividade do "depósito integral".
Desse modo, a subsistência de fundamentos não atacados, aptos a
manterem a conclusão do aresto impugnado, impede a admissão da pretensão
recursal, a teor do entendimento da Súmula 283 do STF: "é inadmissível o recurso
extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles".
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta Corte:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
ACÓRDÃO
COMBATIDO.
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO.
IMPUGNAÇÃO.
INOCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL
DE SENTENÇA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECEBIMENTO.
PARCELAS EM ATRASO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO COLETIVA.
1. Conforme entendimento sedimentado nas Súmulas 283 e 284 do
STF, não se conhece de recurso especial quando inexistente
impugnação específica a fundamento autônomo adotado pelo
Documento eletrônico VDA55283933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:46:11
Código de Controle do Documento: 4bc33b01-8c2a-4518-87d1-143b32895948

órgão judicial a quo.
[...] 4. Agravo interno desprovido (AgInt no AREsp n. 2.368.855/SP,
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/10/2023,
DJe de
- grifo nosso).
18/10/2023

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REVISÃO DO BENEFÍCIO.
INAPLICÁVEL À DECADÊNCIA PREVISTA NO
-A DA
ART. 103
FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULAS 283 E
LEI 8.213/1991.
284/STF.
1. O Tribunal de origem consignou: [...]. A irresignação não merece
prosperar, porquanto o Tribunal a quo utilizou fundamentos que a
parte recorrente esquivou-se de rebater. Como os fundamentos
não foram atacados pela parte recorrente e são aptos, por si sós,
para manter o decisum combatido, permitem aplicar na espécie,
por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a
deficiência na motivação e a ausência de impugnação de
fundamento autônomo.
[...] 3. Agravo Interno não provido (AgInt no AREsp n. 2.289.600/SP,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
- grifo nosso)
21/8/2023,
21/9/2023
4 - Da divergência jurisprudencial
De outra parte, é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os
mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea
do permissivo
a
constitucional impedem a análise recursal pela alínea
, ficando prejudicada a
c
apreciação do dissídio jurisprudencial referente aos mesmos dispositivos de lei federal
apontados como violados ou à tese jurídica.
Não é outro o entendimento de ambas as Turmas de Direito Público desta
Corte Superior, conforme se verifica dos precedentes abaixo transcritos:
PROCESAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DECISÃO EXTRA PETITA.
NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DA
DO
SÚMULA 211/STJ. ART. 1.025
CPC/2015.
NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE OFENSA AO
DO
ART. 1.022
FALTA DE COMANDO NORMATIVO EM DISPOSITIVO
CPC/2015.
LEGAL APTO A SUSTENTAR A TESE RECURSAL. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO.
INCIDÊNCIA,
POR
ANALOGIA,
DA
JORNADA DE TRABALHO DE QUARENTA
SÚMULA 284/STF.
HORAS SEMANAIS. BASE DE CÁLCULO. DIVISOR DE 200 HORAS
Documento eletrônico VDA55283933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:46:11
Código de Controle do Documento: 4bc33b01-8c2a-4518-87d1-143b32895948

MENSAIS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
[...]
9. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando
a tese sustentada já foi afastada na apreciação do Recurso
Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.
10. Agravo Interno não provido (AgInt no AREsp n. 2.259.405/RJ,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
grifo nosso).
26/6/2023,
30/6/2023,
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL.
ADICIONAIS DE ALÍQUOTA DESTINADOS AO
E
SAT/RAT
TERCEIROS. MENOR APRENDIZ. DECRETO-LEI N° 2.318, DE 1986,
REVOGADO.
°, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
ART. 7
IMPENHORABILIDADE DE VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA
FOLHA DE SALÁRIO. MENOR APRENDIZ E MENOR ASSISTIDO.
EQUIVALÊNCIA
DOS
TERMOS.
AUSÊNCIA
DE
COMANDO
NORMATIVO EM DISPOSITIVO LEGAL APTO A SUSTENTAR A TESE
RECURSAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA,
POR ANALOGIA, DA
AUSÊNCIA DE
SÚMULA N. 284/STF.
PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 22 E 28 DA LEI N 8.212/1991;
4o, § 4o, DO DECRETO-
E 74 DA
LEI N. 2.318/1986;
LEI N. 9.430/1996.
INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA
AUSÊNCIA
SÚMULA N. 282/STF.
DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO.
APLICAÇÃO DO ÓBICE DA
DISSÍDIO
SÚMULA N. 283/STF.
JURISPRUDENCIAL.
ANÁLISE
PREJUDICADA.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE
ART. 1.021,
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
[...]
V - Os óbices que impedem o exame do especial pela alínea a
prejudicam a análise do recurso interposto pela alínea c do
permissivo constitucional para discutir a mesma matéria.
[...]
VIII - Agravo Interno improvido (AgInt no
relatora
REsp n. 2.057.230/RS,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 9/10/2023,
DJe de
grifo nosso).
16/10/2023,
Documento eletrônico VDA55283933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:46:11
Código de Controle do Documento: 4bc33b01-8c2a-4518-87d1-143b32895948

Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA55283933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:46:11
Código de Controle do Documento: 4bc33b01-8c2a-4518-87d1-143b32895948

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.965.395 / MT
Número Registro: 2025/0220557-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10205849620228110041 10451605620228110041
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADO
: HÉLIO YAZBEK - SP168204
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADOR : ALLISON AKERLEY DA SILVA - MT008930O
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADO
: HÉLIO YAZBEK - SP168204
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADOR : ALLISON AKERLEY DA SILVA - MT008930O
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56313830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:47:46
Código de Controle do Documento: 1c281082-fe23-41a4-a4c3-ff782ae22dfa

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:47:46
Código de Controle do Documento: 1c281082-fe23-41a4-a4c3-ff782ae22dfa